Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-77.2024.8.11.0027
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000899-77.2024.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 81.317.208/0001-30 (EMBARGANTE), RAQUEL DE AMORIM - CPF: 039.129.929-83 (ADVOGADO), CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública, denegando a segurança pleiteada por empresa em recuperação judicial, mantendo a legalidade da apreensão de mercadorias realizada por agente de fiscalização estadual em razão da ausência de recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à tese de que a retenção de bens com fundamento exclusivo na inadimplência tributária configuraria violação ao artigo 1o do Decreto-Lei no 960/1938, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da liberdade de trabalho e do direito de propriedade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese jurídica relativa à ilegalidade da apreensão de mercadorias com base na inadimplência tributária, e se haveria necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, destacando que a apreensão das mercadorias não visava à cobrança de crédito tributário, mas sim à repressão de infração material em operação sujeita ao recolhimento do DIFAL de ICMS.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, 5o, XIII, XVIII, XXI, LIV e LV, e art. 170; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; Decreto-Lei no 960/1938, arts. 1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n. 2/TJMT).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para denegar a segurança pleiteada, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise da remessa necessária.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora impugnado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese jurídica segundo a qual a apreensão de mercadorias fundada unicamente na inadimplência tributária configura medida ilegal, por contrariar o disposto no artigo 1o do Decreto-Lei n. 960/1938, que determina a necessidade de provocação do Poder Judiciário para tal finalidade, por meio da ação executiva.

Argui, ainda, que o artigo 6o do mesmo diploma legal estabelece expressamente que “
somente após a citação válida do devedor e não havendo o pagamento da dívida, poderá ser expedido o mandado de penhora
”, de modo que é inadmissível a retenção de bens sem a prévia constituição definitiva do crédito tributário e sem a observância do devido rito executivo.

Assevera, por fim, que tal conduta configura afronta direta a diversas garantias constitucionais, notadamente ao direito de propriedade (art. 5o, XXI), à liberdade de trabalho (art. 5o, XIII, XVIII e 170), bem como aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV).

O embargado apresentou contrarrazões no movimento de Id. 2299108395, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para denegar a segurança pleiteada, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise da remessa necessária.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissões, apoiando-se, para tanto, nos seguintes fundamentos: (
i
)
o artigo 1o do Decreto-Lei n. 960/1938 determina que a cobrança de créditos tributários deve ser necessariamente realizada por meio de ação judicial própria, qual seja, a execução fiscal; (
ii
) o artigo 6o do referido diploma legal condiciona a possibilidade de penhora à prévia citação válida do devedor e à sua posterior inadimplência; e (
iii
) a conduta impugnada configura violação a garantias constitucionais, notadamente os direitos ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, à liberdade de exercício de atividade econômica e ao direito de propriedade.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada:

“[...]
No caso, não há falar em ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1178884-3, máxime considerando que a conduta do agente de fiscalização estadual ocorreu dentro dos parâmetros legais. Além disso, a apreensão da mercadoria não se deu como meio coercitivo de cobrança de impostos.

Denota-se que a apreensão da mercadoria teve como objetivo a interrupção do acometimento de infração material, caracterizada pelo transporte de mercadoria a consumidor final não contribuinte, sem recolhimento do DIFAL.

[...]

Da análise do TAD em questão, constata-se que a apreensão da mercadoria decorreu da conclusão do Fisco de que houve a remessa de bens destinados a consumidor final, não contribuinte do imposto, sem o recolhimento antecipado do ICMS devido.

Diante disso, não há ilegalidade na apreensão das mercadorias no caso, haja vista que, no momento de lavratura do TAD, em 26.9.2024, já se encontrava plenamente exigível o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre operações destinadas a consumidor final, não contribuinte do imposto, em decorrência da vigência

da Lei Complementar n. 190/2022.
[...]”.

Como se depreende do v. acórdão, concluiu-se que a medida adotada não ostentava natureza sancionatória nem visava à constrição patrimonial com o propósito de compelir o adimplemento de tributo pretérito. Tratava-se, antes, de providência de caráter preventivo, inserida no contexto da atividade fiscalizatória em curso, voltada à repressão de infração material de natureza permanente. Tal entendimento alinha-se à orientação firmada no
IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n. 2/TJMT).

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. O v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam somente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Por fim, o embargante requer o prequestionamento do artigo 5o, incisos XIII, XVIII, XXI, LIV e LV, e artigo 170, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Sobre essa questão, impende ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

Não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025